Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-56.2025.8.11.0040
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001581-56.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRISVAN SUDARIO DA CONCEICAO - CPF: 002.701.333-21 (RECORRENTE), MECENO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 365.218.093-34 (ADVOGADO), GEILSON SUDARIO DA CONCEICAO - CPF: 041.409.383-66 (RECORRENTE), DETRAN MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO EM JUÍZO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. DECLARAÇÃO DO REAL CONDUTOR. CORREÇÃO DO PRONTUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença proferida no Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou a transferência de pontuação decorrente de infrações de trânsito do prontuário do proprietário do veículo para o real condutor.

Fato relevante. O proprietário não realizou a indicação do condutor no prazo previsto no art. 257, §7o, do CTB, mas apresentou declaração do real condutor assumindo a responsabilidade pelas infrações.

As decisões anteriores. A sentença reconheceu a possibilidade de comprovação judicial da autoria das infrações e determinou a retificação do prontuário do condutor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a perda do prazo administrativo para indicação do condutor impede o proprietário do veículo de comprovar em juízo quem efetivamente conduzia o veículo no momento da infração e se o órgão executivo estadual de trânsito possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que discute a atribuição de pontuação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo previsto no art. 257, §7o, do CTB possui natureza administrativa. A sua inobservância não impede a demonstração judicial da responsabilidade pela infração.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o controle judicial de atos administrativos quando há alegação de atribuição indevida de responsabilidade.

O órgão executivo estadual de trânsito possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem a atribuição de pontuação na CNH, pois é responsável pela gestão do prontuário dos condutores.

A declaração expressa do condutor assumindo a autoria das infrações constitui prova apta a afastar a responsabilidade do proprietário do veículo.

A determinação judicial limita-se à correção do registro administrativo indevido,
sem
interferência no mérito do ato administrativo ou concessão automática de habilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso/MT que julgou procedente o pedido formulado por
Irisvan

Sudario
da Conceição e
Geilson

Sudario
da Conceição em ação que objetivava a transferência de pontuação decorrente de autos de infração de trânsito.

Consta dos autos que a primeira autora, proprietária do veículo Honda
Biz
125, placa QCX4703, verificou a existência de autos de infração registrados em seu prontuário de habilitação, os quais teriam sido praticados quando o veículo era conduzido por seu irmão, o segundo autor.

Aduziu que, por não ter realizado a indicação do condutor no prazo administrativo previsto no art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro, as pontuações foram automaticamente lançadas em seu prontuário, ocasionando prejuízo à obtenção de habilitação definitiva.

Sustentou, entretanto, que o segundo autor era o real condutor do veículo à época das infrações, juntando aos autos declaração expressa do referido condutor assumindo a responsabilidade pelas autuações.

Ao final, requereu a exclusão da pontuação de seu prontuário e a transferência da responsabilidade pelas infrações ao real condutor.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido, reconhecendo que as infrações não foram cometidas pela proprietária do veículo e determinando a correção do prontuário de habilitação.

Inconformado, o DETRAN/MT interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese:

sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que as infrações teriam sido aplicadas por órgão diverso integrante do Sistema Nacional de Trânsito;

a impossibilidade de transferência de pontuação após o decurso do prazo administrativo previsto no art. 257, §7o, do CTB;

a responsabilidade do proprietário do veículo pela infração diante da ausência de indicação tempestiva do condutor.

Requereu, ao final, a reforma da sentença.

Apresentadas contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da legitimidade passiva do DETRAN

O recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que os autos de infração foram lavrados por órgão diverso integrante do Sistema Nacional de Trânsito, não sendo o DETRAN responsável direto pela autuação.

Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Isso porque, embora a lavratura do auto de infração possa ter sido realizada por órgão distinto, é o DETRAN o responsável pela gestão do prontuário dos condutores e pelo registro da pontuação na Carteira Nacional de Habilitação, atribuição que decorre de sua função administrativa dentro do Sistema Nacional de Trânsito.

Assim, quando a controvérsia judicial não envolve a validade do auto de infração em si, mas sim a correta imputação da pontuação no prontuário do condutor, resta evidente a legitimidade do órgão executivo estadual para figurar no polo passivo da demanda.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente.

Da natureza administrativa do prazo para indicação do condutor

A controvérsia central do recurso reside na alegação de que a transferência da pontuação seria inviável diante da não indicação do condutor no prazo previsto no art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo estabelece que, não sendo identificado o condutor no momento da infração, o proprietário do veículo terá prazo de quinze dias, após a notificação da autuação, para proceder à sua indicação.

Entretanto, a interpretação sistemática da norma evidencia que tal prazo possui natureza meramente administrativa, destinando-se à organização do procedimento administrativo de apuração da infração.

Assim, o decurso desse prazo não impede que o proprietário do veículo demonstre judicialmente que não foi o responsável pela condução do veículo no momento da infração, especialmente quando busca afastar atribuição indevida de pontuação em seu prontuário.

Adotar entendimento diverso significaria restringir indevidamente o acesso à tutela jurisdicional, em afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Portanto, a perda do prazo administrativo não constitui óbice à análise judicial da correta atribuição de responsabilidade pela infração.

Da comprovação do real condutor

No caso concreto, os autores apresentaram declaração expressa do segundo autor assumindo a responsabilidade pelas infrações, afirmando que era o condutor do veículo à época dos fatos.

Tal declaração constitui elemento probatório relevante para a apuração da responsabilidade pela infração de trânsito, sobretudo quando inexistem indícios de fraude ou tentativa de burlar o sistema de fiscalização.

Cumpre destacar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos possui natureza relativa, podendo ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário.

No presente caso, a prova apresentada revela-se suficiente para demonstrar que as infrações foram praticadas por pessoa diversa da proprietária do veículo, o que justifica a correção do registro administrativo de pontuação.

Dessa forma, mostra-se adequada a determinação judicial de transferência da pontuação ao real condutor.

Precedente desta Turma em caso análogo:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE
TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN
. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão, que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar que o proprietário do veículo não é o responsável por determinados autos de infração de trânsito,
determinando a transferência da pontuação correspondente para o prontuário do condutor infrator
.
(...)
O órgão executivo estadual de trânsito é responsável pela gestão do prontuário dos condutores e do sistema de pontuação da CNH
, sendo parte legítima para responder por demandas que discutem a atribuição e a transferência de pontos, ainda que as infrações tenham sido aplicadas por outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito.

A controvérsia não envolve a validade dos autos de infração, mas a correta imputação de responsabilidade pela infração e a adequação do registro administrativo da pontuação.

O prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, § 7o, do CTB possui natureza meramente administrativa e não impede que o proprietário do veículo, em juízo, demonstre que não conduzia o veículo no momento da infração
.

A possibilidade de controle jurisdicional dos atos administrativos quanto à legalidade decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, não configurando indevida incursão no mérito administrativo.

A declaração expressa do condutor infrator assumindo a responsabilidade pelas infrações constitui elemento probatório suficiente para afastar a responsabilidade do proprietário, quando corroborada pelas circunstâncias do caso
.
(...)
Recurso desprovido.
(...)
(N.U 1032496-08.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)
. (
negritei
).

Da inexistência de interferência indevida na atuação administrativa

Importa salientar que a decisão recorrida não invalida os autos de infração, tampouco interfere no mérito administrativo da autuação realizada pelos órgãos competentes.

A determinação judicial limita-se à retificação do prontuário do condutor, com a finalidade de assegurar que a pontuação decorrente da infração seja atribuída à pessoa que efetivamente conduzia o veículo no momento do fato.

Trata-se, portanto, de medida voltada à correta imputação da responsabilidade
administrativa
, sem qualquer violação à autonomia da Administração Pública.

Ressalte-se, ainda, que eventual obtenção de habilitação definitiva pela autora dependerá da verificação dos requisitos legais pela própria Administração, após a correção da pontuação.

Da manutenção da sentença

Diante do conjunto probatório constante dos autos e da correta aplicação do direito pelo juízo de origem, não se verifica qualquer fundamento capaz de justificar a reforma da sentença.

A decisão recorrida observou os princípios constitucionais aplicáveis, bem como a interpretação consolidada acerca da natureza administrativa do prazo previsto no art. 257, §7o, do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da causa
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026